Tribunal: TJDFT
Processo: 0728607-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. PROVA INSUFICIENTE.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que se pretende afastar dispositivo inexistente na sentença, nos termos do artigo 996, caput, primeira parte, do Código de Processo Civil.
II. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil.
III. À falta de prova de que a escolha dos prestadores de serviço médico proveio da inexistência de instituições credenciadas, não é possível condenar a operadora de plano de saúde a reembolsar integralmente as despesas.
IV. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.